Tribunal: TJSP
Processo: 2117303-69.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Condenação em plena consonância com o conjunto probatório. Dosimetria. Cabível a redução da pena imposta. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Requerente primário,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Condenação em plena consonância com o conjunto probatório. Dosimetria. Cabível a redução da pena imposta. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Requerente primário, surpreendido cultivando quantidade não excessiva de plantas de maconha, sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou de que pertença a organização criminosa. Pena redimensionada. Viável a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Pedido julgado parcialmente procedente.